Tribunal: TJMT
Processo: 1016554-18.2022.8.11.0041
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-01-22
Data de publicação: 2025-01-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016554-18.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Espécies de Contratos, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (APELANTE), RODRIGO BORGES STABILE RIBEIRO - CPF: 054.525.391-82 (ADVOGADO), LEONARDO BORGES STABILE RIBEIRO - CPF: 054.525.141-98 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (APELADO), RODRIGO BORGES STABILE RIBEIRO - CPF: 054.525.391-82 (ADVOGADO), LEONARDO BORGES STABILE RIBEIRO - CPF: 054.525.141-98 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

TATIANE COLOMBO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. RESCISÃO UNILATERAL E INJUSTIFICADA. DIREITO AO ARBITRAMENTO JUDICIAL. HONORÁRIOS PROPORCIONAIS AOS SERVIÇOS PRESTADOS.
RECURSO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DO RÉU DESPROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

Ação de arbitramento de honorários advocatícios proposta por advogado que teve o contrato de prestação de serviços rescindido unilateralmente e sem justificativa por instituição financeira.

A sentença de primeiro grau fixou os honorários em R$ 11.000,00, valor considerado irrisório frente à complexidade das causas e ao trabalho desenvolvido.

O banco requerido interpôs apelação alegando preliminares de decisão extra petita, via inadequada, falta de interesse de agir e incongruência entre as razões e o pedido, enquanto o autor pleiteou a majoração do valor arbitrado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:

(i) verificar a adequação da via eleita, o interesse de agir do autor e a inexistência de decisão extra petita; (ii) determinar o valor justo e proporcional a ser arbitrado a título de honorários advocatícios, considerando os serviços efetivamente prestados até a rescisão contratual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A decisão recorrida respeita os limites do pedido inicial, afastando a preliminar de decisão extra petita, uma vez que a sentença concedeu exatamente o que foi postulado na inicial.

A via eleita é adequada, considerando que o arbitramento de honorários advocatícios está previsto no art. 22, § 2º, da Lei 8.906/94, quando inexistente acordo entre as partes.

O interesse de agir do autor é evidenciado pela prestação efetiva de serviços advocatícios em favor do requerido, bem como pela necessidade de remuneração proporcional ao trabalho desenvolvido, sob pena de enriquecimento sem causa da parte contratante.

O contrato de prestação de serviços advocatícios, ainda que vinculado a êxito processual, não pode afastar o direito do advogado à remuneração pelos serviços já prestados em caso de rescisão antecipada e unilateral, conforme consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ).

O valor arbitrado na sentença (R$ 11.000,00) não observa os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, considerando a natureza e importância das causas patrocinadas pelo autor, a complexidade dos serviços e o tempo despendido.

Com base na extensão dos serviços comprovadamente prestados e nos critérios estabelecidos pelo art. 22, § 2º, do Estatuto da OAB, arbitra-se o valor de R$ 16.000,00, atualizado pelo INPC desde o arbitramento, com juros de mora de 1% ao mês a partir da citação.

Rejeita-se o recurso do banco requerido e dá-se parcial provimento ao recurso do autor para majoração do valor arbitrado e fixação de honorários recursais em 16% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso do banco requerido desprovido. Recurso do autor parcialmente provido.

Tese de julgamento:

A rescisão unilateral e injustificada de contrato de prestação de serviços advocatícios confere ao advogado o direito de pleitear judicialmente o arbitramento de honorários proporcionais aos serviços efetivamente prestados.

Ainda que o contrato vincule a remuneração ao êxito processual, a rescisão antes do término da demanda impõe o arbitramento de honorários com base na extensão dos serviços prestados, sob pena de enriquecimento ilícito da parte contratante.

O valor arbitrado deve observar os critérios de proporcionalidade e razoabilidade, considerando a complexidade da causa, a dedicação do advogado e o tempo despendido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Tratam-se de recursos de apelações interpostos por
ambas as partes
em face da sentença proferida pelo Juízo da 11ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, nos autos da Ação de Arbitramento de Honorários Advocatícios movida por Galera Mari e Advogados Associados em face do Banco Bradesco S.A.

A sentença de primeiro grau
julgou procedentes
os pedidos do autor, para condenar o banco requerido ao pagamento de R$ 11.000,00 (onze mil reais), acrescidos de correção monetária e juros de mora de 1% ao mês a partir do arbitramento,

bem como condenar ao pagamento das custas processual e honorários advocatícios.

Em suas razões recursais (ID. 251621181), o escritório de advocacia Galera Mari defende
a necessidade de majoração do valor arbitrado em honorários advocatícios, nos termos do art. 22, §2º do Estatuto da Ordem dos Advogados.

Alega que no processo a ser arbitrado o valor atualizado da causa perfaz o montante superior a R$2.000.000,00 (dois milhão de reais).

Requer seja conhecido e provido o recurso para em reforma da sentença, majorar os honorários advocatícios, arbitrando-os entre dez e vinte por cento do valor da causa trabalhada, à luz do disposto no art. 22, § 2º, da Lei nº 8.906/1994 e em observância aos critérios e aos patamares estabelecidos nos §§ 2º, 3º, 4º, 5º, 6º, 6º-A, 8º, 8º-A, 9º e 10 do art. 85 do CPC, ou, subsidiariamente, majorar os honorários advocatícios, arbitrando-os em remuneração compatível com o trabalho e o valor econômico da questão (art. 22, § 2º, da Lei nº 8.906/1994).

Já o Banco Bradesco S.A., por sua vez, alega em suas razões (ID. 251621184)
, preliminarmente a nulidade da sentença ante suposto julgamento
extra petita
, a inadmissibilidade da inicial e “malferimento” do entendimento do STJ quanto o arbitramento de honorários diante da rescisão unilateral.

No mérito, alega que não somente os honorários de contratação estão previstos no instrumento que regula a relação entre as partes, mas também o recebimento dos honorários de sucumbência.

Aduz que Apelante deu quitação ao pagamento dos honorários previamente estabelecidos contratualmente, conforme documentos acostados nos autos, não havendo enriquecimento sem causa, porquanto o ajuste havido entre as partes abarca devidamente a forma de remuneração.

Defende a redução do valor da condenação referente ao arbitramento de honorários.

Requer o provimento do recurso para que seja reformada a sentença, e julgado improcedente os pedidos iniciais ou, alternativamente a redução do valor da condenação referente ao arbitramento de honorários para que seja feita de forma proporcional e equitativa.

Contrarrazões apresentadas por Galera Mari e Advogados Associados e Banco Bradesco S.A., respectivamente (ID. 251621189 e 251621192).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

De início, cumpre analisar as preliminares suscitadas pelo banco recorrente: decisão extra petita, via inadequada, falta de interesse de agir e incongruência entre as razões e o pedido.

No que concerne às preliminares, deve-se comungar que a decisão recorrida deve ser mantida, pois, ao acolher a tese sustentada pelo banco apelante, estar-se-ia admitindo enriquecimento sem causa.

A respeito da questão, a 2ª Câmara Cível deste Sodalício assim decidiu:

EMENTA RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA E ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - COMPATIBILIDADE DOS RITOS ADOTADOS - RECURSO PROVIDO. O advogado possui a faculdade de optar pelo arbitramento judicial de honorários, conforme lhe faculta o art. 22, § 2º, do EA, ou pela ação de cobrança. No entanto, é possível o ajuizamento direto da ação de cobrança, neste se fazendo o arbitramento judicial. (Recurso de Apelação Cível n.º 15735/2006 - j. 27.09.2006 - Rel. Des.A. Bitar Filho).

Neste contexto, a decisão proferida encontra-se nos limites do pedido inicial, considerando que os serviços extrajudiciais prestados e comprovados pelo ex-advogado contratado devem ser remunerados, sob pena de enriquecimento de uma parte em detrimento de outra, o que é inadmissível sob qualquer aspecto.

Assim, resta demonstrado o interesse de agir do autor ao propor a ação de arbitramento de honorários advocatícios, considerando que os serviços foram efetivamente prestados e que o contrato firmado com o banco requerido foi interrompido unilateralmente e sem justificativa. Demonstra-se, também, a adequação da via eleita e afasta-se a alegação de sentença extra petita, visto que a sentença concedeu exatamente o que foi postulado na inicial.

Dessa forma, não há que se falar em incongruência entre a causa de pedir e os pedidos formulados na petição inicial.

Ainda, ressalte-se que pode ser declarada, inclusive de ofício, a nulidade de cláusula que condicione a remuneração exclusivamente ao êxito, o que gera uma lacuna quanto à remuneração pelos serviços efetivamente prestados. Nesse caso, cabe ao magistrado arbitrar o valor devido, conforme os critérios do art. 22, § 2º, do Estatuto da OAB, e com base na tabela da seccional em que o advogado esteja inscrito.

Rejeito, assim, as preliminares e passo ao julgamento do mérito.

Verifica-se que a controvérsia não apresenta maior complexidade, considerando o entendimento consolidado sobre a matéria tanto neste Tribunal quanto no Superior Tribunal de Justiça (STJ).

Da análise dos autos, percebe-se, em conformidade com os fundamentos da sentença, que as partes devem observar o contrato de prestação de serviços advocatícios firmado, cujo objeto incluiu a atuação do escritório na ação de execução de nº 0637247-87.2014.8.04.0001.

É incontroverso nos autos que o contrato foi rescindido unilateralmente pelo banco requerido, com a dispensa dos serviços advocatícios do autor em 19/11/2020.

Neste contexto, resta evidente que o autor, enquanto procurador do banco, atuou em defesa dos interesses da instituição financeira até dezembro de 2020.

Os serviços efetivamente prestados pelo causídico, comprovam o direito ao recebimento de honorários proporcionais à atuação desempenhada.

O § 2º do art. 22 da Lei 8.906/94 estabelece:

“Art. 22. A prestação de serviço profissional assegura aos inscritos na OAB o direito aos honorários convencionados, aos fixados por arbitramento judicial e aos de sucumbência.

[...]

§ 2º. Na falta de estipulação ou de acordo, os honorários são fixados por arbitramento judicial, em remuneração compatível com o trabalho e o valor econômico da questão, não podendo ser inferiores aos estabelecidos na tabela organizada pelo Conselho Seccional da OAB.”

Infere-se que tal dispositivo estabelece o direito subjetivo ao recebimento dos honorários (convencionais ou arbitrados), pela prestação dos serviços, independentemente da verba sucumbencial.

Ou seja, ainda que o contrato condicione a remuneração ao êxito processual, a rescisão antecipada confere ao causídico o direito de pleitear judicialmente o arbitramento da verba, sob pena de enriquecimento ilícito do contratante.

E ainda que exista previsão contratual de que os honorários devidos advêm da atuação por fases processuais e em êxito sucumbencial, não se pode olvidar que a rescisão antes do término do processo dá ao requerente/contratado o direito ao recebimento dos honorários advocatícios pelos serviços já prestados ao requerido/contratante até o momento da ruptura, sob pena de propiciar o enriquecimento ilícito deste último.

Nesse sentido o c. STJ:

“DIREITO CIVIL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CONTRATO PARA ATUAÇÃO PROCESSUAL COM PREVISÃO DE REMUNERAÇÃO EXCLUSIVAMENTE MEDIANTE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. DESTITUIÇÃO DO ADVOGADO NO CURSO DO PROCESSO. DIREITO AO ARBITRAMENTO DOS HONORÁRIOS. - Ainda que o contrato firmado entre a parte e o seu advogado somente preveja remuneração para o causídico mediante o recebimento de honorários de sucumbência, o rompimento da avença pelo cliente, impedindo que o profissional receba essa remuneração, implica a possibilidade de se pleitear, em juízo, o arbitramento da verba, sob pena de autorizar que o cliente se locuplete ilicitamente com o trabalho de seu advogado. Recurso especial conhecido e provido.” (STJ - REsp n.º 945.075-MG, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 25/05/2010, T3 - TERCEIRA TURMA).

No mesmo sentido, este eg. TJMT:

“RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS –CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA DA SOCIEDADE DE ADVOGADOS – REJEITADA – PRELIMINAR DE CARÊNCIA DE AÇÃO – MATÉRIA DE MÉRITO - CONTRATO COM PREVISÃO DE REMUNERAÇÃO EXCLUSIVA PELA VERBA SUCUMBENCIAL – RESCISÃO UNILATERAL IMOTIVADA PELO CONTRATANTE – ARBITRAMENTO – POSSIBILIDADE –OFENSA AO PRINCÍPIO DA BOA-FÉ – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. 1. É legítima para figurar no polo ativo da ação de arbitramento de honorários, a sociedade de advogados por haver contrato de prestação de serviços advocatícios firmado entre as partes, bem como documentos destinados a sociedade e patrocínio de ação subscrita por causídicos integrantes da sociedade. 2. Não há como apreciar a preliminar de carência de ação se a matéria trazida trata de questão estritamente de mérito. 3. O fato de ter que remunerar o patrono apenas ao final da demanda, quando este não mais atua na causa por destituição do seu poder procuratório por decisão unilateral do banco contratante, afronta aos princípios da boa-fé contratual (art. 113 e 422 CC), função social do contrato (art. 421 CC), razoabilidade e vedação ao enriquecimento ilícito (art. 844 CC). 4. A ausência de previsão de valor de honorários em caso de rescisão contratual sem justa causa enseja o arbitramento judicial de honorários.” (Ap 141578/2017, DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 20/03/2018, Publicado no DJE 23/03/2018) – (destaquei).

Sobreleva destacar que a ação de cobrança ou arbitramento de honorários, em tais casos de rescisão indireta, com prestação dos serviços parciais, o magistrado não está vinculado à tabela da OAB ou aos percentuais estabelecidos no art. 85 do CPC, mas estes servem como referencial, para uma justa remuneração dos serviços de advocacia.

APELAÇÕES CÍVEIS - AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – PRELIMINAR - CARÊNCIA DA AÇÃO - REJEITADA - CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS - RESCISÃO UNILATERAL E INJUSTIFICADA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS NA PROPORÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS - VALOR DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, OBJETO DA LIDE, ARBITRADOS EM VALOR FIXO - JUROS DE MORA A PARTIR DA CITAÇÃO E CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DO ARBITRAMENTO - SENTENÇA REFORMADA EM PARTE - APELAÇÕES PARCIALMENTE PROVIDAS. A controvérsia quanto ao não pagamento pela via extrajudicial, dos honorários decorrentes de prestação de serviços advocatícios, afasta a carência de ação por falta de interesse processual e possibilita a propositura de ação para discutir o arbitramento do valor devido. Somente falta interesse de agir quando a demanda não traz qualquer utilidade material ou moral. Rescindido o contrato de prestação de serviços advocatícios, de forma unilateral e imotivada, bem como sem que nele esteja prevista contraprestação para tal situação, o arbitramento da verba honorária em juízo se impõe. (Precedentes do STJ). Em relação ao arbitramento, para se chegar a um valor justo e equânime deve o julgador examinar exclusivamente os aspectos fáticos em relação ao trabalho desenvolvido pelo advogado e o grau de complexidade da causa e o tempo despendido não podendo ser irrisório ou excessivo, segundo critérios de utilização dentro do estabelecido pelas alíneas ‘a’, ‘b’ e ‘c’ do § 3º c/c §4ª, do art. 20, do CPC. Se o valor está irrisório, prove o recurso para majorar este valor, observando os serviços feitos, a natureza da demanda, sua complexidade, para patamar mais justo. Os juros de mora, incidentes sobre o valor dos honorários advocatícios arbitrados tem início a partir da citação da ação de arbitramento e a correção monetária a partir da data do arbitramento. (TJMT. Ap 102712/2015, DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 02/03/2016, Publicado no DJE 09/03/2016).

Destarte, sendo certo que o autor faz jus à fixação de honorários advocatícios e que o arbitramento deve observar a extensão da atuação profissional na defesa/patrocínio do apelante/requerido, dentre outras peculiaridades, tais como: a complexidade da causa, a dedicação do advogado, o tempo despendido, a fim de recompensá-lo pelo trabalho realizado.

E, conforme se observa dos documentos coligidos aos autos, restou explicitados escorreitamente em fundamentos da sentença recorrida, do trabalho desenvolvido pelo escritório autor nos referidos autos da execução.

À evidência dos autos, comprovam que o autor atuou nos feitos por muitos anos em Comarca de Manaus/AM, desempenhando os trabalhos para os quais foram contratados até a data da rescisão.

Dessa forma, ao arbitrar os honorários advocatícios e condenar o banco requerido ao pagamento de valor de R$ 11.000,00 (onze mil reais) por atuação na ação, tem-se que o valor não está condizente com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, em vista do trabalho desempenhado pelo causídico até o momento da sua destituição, levando-se em conta o valor da causa perseguido em execução.

Nestes moldes, o valor fixado deve ser revisto, por não ser proporcional frente a prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço, a consubstanciar em observação ao deferimento dos honorários de forma justa, razoável e proporcional, sem, contudo, impingir enriquecimento indevida a qualquer que seja dos lados.

Dessa forma, entendo que a verba contratual devida pelos serviços advocatícios prestados nos processos em suma deve corresponder ao valor de R$ 16.000,00 (dezesseis mil reais), pois inobstante o alto valor da demanda, a execução ainda se encontrava em via de citação dos executados.

Diante dessas considerações, conheço dos recursos,
desprovejo do requerido
e
dou parcial provimento
ao recurso do autor, para reformar a sentença, a majorar o valor arbitrado em honorários advocatícios ao valor de 16.000,00 (dezesseis mil reais), a ser corrigido pelo INPC a partir do arbitramento e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação.

Desprovido o recurso de apelação do banco recorrente, impõe-se a majoração da verba honorária nesta instancia recursal, a qual fixo em 16% sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, §11, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/01/2025